Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707454-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: LUBELIA DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇãO BRASILEIRA DE EDUCAÇãO E CULTURA – ABEC contra a decisão que, na EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de LUBÉLIA DE SOUZA LIMA, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Emende-se a inicial para excluir da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da inicial, que deve fixá-lo de plano em 10% do valor do débito, na forma do art. 827, do CPC. Retifique-se, na mesma oportunidade e em decorrência do acima determinado, o valor atribuído à causa. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC contra a decisão de ID 81204001, que determinou a emenda à inicial excluindo da planilha o valor referente aos honorários, uma vez que cabe ao Juízo sua fixação de plano em 10%, na forma do art.827 do CPC. Sustenta a existência de contradição, afirmando que os honorários que constam da planilha de cálculo são referente aos honorários previsto no Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial formalizado entre as partes. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. O que pretende, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Ao exequente para emendar à inicial, conforme determinado, bem como o valor da causa, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A Agravante sustenta que honorários contratuais e sucumbenciais têm natureza distinta e por isso podem ser cumulados na mesma execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a possibilidade de acumulação dos honorários contratuais e sucumbenciais. Preparo recolhido (IDs 24020287 e 24020288). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o denominado juízo de admissibilidade. Verificando que a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinará a citação do réu (juízo de admissibilidade positivo). Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a falta de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I), hipótese em que se diz que o juízo de admissibilidade foi negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o despacho que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre pôr em relevo que a admissão da natureza decisória ao despacho que determina a emenda da petição inicial, hipótese em que a instância revisora poderia reconhecer-lhe o descabimento, subtrairia do juízo de primeiro grau o exame de admissibilidade e acabaria por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Irrecusável, à luz desses parâmetros jurídicos, a ausência de face decisória no despacho censurado pela Agravante. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como pode se aquilatar do seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., Desa. rela.: Maria de Lourdes Abreu, DJe: 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo de Instrumento e lhe nego seguimento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator